Tribunal: TJPA
Processo: 0010249-08.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010249-08.2017.8.14.0015

APELANTE: CARLOS COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0010249-08.2017.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL – 1ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
CARLOS COSTA DOS SANTOS.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

Procuradora de Justiça:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, V, CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE E PROVAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA E DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática de roubo majorado. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, ausência de provas para a condenação e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento da autoria;
(ii) se existem provas autônomas e independentes para sustentar a condenação;
(iii) se a pena foi corretamente fixada, em especial quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime e à causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP, não enseja nulidade quando corroborado por provas independentes e consistentes, como prisão em flagrante, apreensão dos bens subtraídos e depoimentos da vítima e policiais.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJPA afasta a nulidade quando a condenação não se funda exclusivamente no reconhecimento irregular.

5.

A valoração negativa das circunstâncias do crime é indevida, pois não houve apreensão da arma branca supostamente utilizada.

6.

A causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima não foi comprovada por elementos concretos, devendo ser afastada.

7.

Pena definitiva reduzida para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, § 2º, V; CPP, arts. 226, 367 e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2470191/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2354330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 05.12.2023; Súmula 443 do STJ; Súmula 17 TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
CARLOS COSTA DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso V do Código Penal Brasileiro (roubo majorado por restringir a liberdade da vítima). Narra a denúncia (ID 19919059, págs. 2-4):

“(...) que no dia 04 de agosto 2017, por volta das 13:35 h, em uma residência no bairro Estrela, nesta cidade de Castanhal-PA, o denunciado, CARLOS COSTA DOS SANTOS, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida como emprego de arma branca (faca), um automóvel GOL RALLY, VERMELHO, PLACA O 6584 e outros objetos 01 (um) rede; 01 (um) botijão de gás; 01 (01) violão; 02 (dois) ventiladores; 01 (um) bola de futebol, 01 (um) aparelho de DVD; 01 (um) receptor de antena parabólica; 01 (um) televisor de 20", marca semp; 01 (um) micro ondas; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, de cor preto; 02 (duas) rodas de magnésio de propriedade da vítima ANTONIO RIBAMAR DAS CHAGAS.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, a ANTONIO RIBAMAR DAS CHAGAS, entrava em sua residência e ao colocar o veículo na garagem, antes de fechar o portão, foi abordado pelo denunciado, CARLOS COSTA DOS SANTOS que anunciou o assalto em poder de uma faca, em seguida lhe amarrou com um fio elétrico e lhe amordaçou com um pano, Ihe bateu e posteriormente passou a colocar seus pertences dentro de seu próprio veículo, em seguida fugiu.

Após o assalto, a vítima acionou a polícia militar pelo 190, repassando as características de seu veículo e dos assaltantes.

Diante de tais informações, os policiais militares, SGT Josemar Borges Ribeiro e o PM Eldemberg Pereira Barroso saíram em diligências após solicitar apoio de outras viaturas da 1ª e 2ª Cia para tentar recuperar o veículo roubado momentos antes. Após cerca de 15 (quinze) minutos, os policiais identificaram o veículo com as mesmas características apresentadas pela vítima trafegando na Rua Marechal Deodoro, sentido ao bairro Jaderlândia e já próximo ao ramal do bacuri Br 316 obtiveram êxito na busca e interceptaram o denunciado Carlos que havia praticado o roubo e assim recuperar o automóvel e os demais objetos roubados.

Na delegacia de polícia, a vítima ANTONIO RIBAMAR DAS CHAGAS reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado, CARLOS COSTA DOS SANTOS, presos pela polícia militar, como sendo o assaltante. O ofendido detalhou, ainda, que o denunciado Carlos, durante o roubo, era quem anunciou o assalto e lhe agrediu com um soco na boca que gerou sangramento. ".

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória (ID

19919113).

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 19919121), sustentando nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ante a inobservância do procedimento previsto no art. 226, CPP, e de ausência de provas aptas a condenação. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória (ID 19919124).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 22429114).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da Apelação.

DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não tem o condão de invalidar o reconhecimento, especialmente quando corroborado por outros elementos robustos de convicção colhidos durante a instrução criminal.

Nos autos, restou evidenciado que o recorrente foi preso em flagrante delito, confessou, em parte, o crime perante a autoridade policial. Em juízo, foi declarado revel, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, por ter mudado de endereço sem ter comunicado ao juízo (termo de audiência de ID 19919106).

A vítima reconheceu o apelante na fase policial, ratificando em juízo (mídia constante do ID 19919111) se tratar o recorrente da pessoa

autora do crime, não demonstrando dúvidas quanto ao reconhecimento dele quando preso pela polícia de posse dos bens subtraídos, conforme consta do auto de apresentação/apreensão e auto de entrega, constantes do ID 19919031, págs. 11-12, o que reforça a autoria delitiva.

O ofendido Antonio Ribamar das Chagas declarou:

“que entrou na sua casa e o acusado com um comparsa o abordou e anunciou o assalto, que foi agredido com um soco, que foi amarrado nas mãos e pés e amordaçado, que os meliantes almoçaram a comida que tinha na cozinha, que quando os meliantes fugiram conseguiu retirar a mordaça e avisou a vizinha, que chamou a polícia, que foi até a delegacia, onde os indivíduos estavam presos, que reconheceu os indivíduos, que o comparsa acompanhou o agente que executou as ações, que ficou amarrado por volta de 1 hora, que os policiais foram até a sua casa, arrombaram o cadeado, pularam o muro e o libertaram, que a ação da polícia foi muito rápida, que seu veículo foi recuperado juntamente com os demais bens subtraídos, com exceção do aparelho celular, que não conhecia os meliantes”.

Por sua vez, o policial militar Josemar Borges Ribeiro, também durante o contraditório, relatou a abordagem e prisão em flagrante do apelante, logo após a prática criminosa (mídia de ID 19919110), declarando:

“que foi realizado o roubo na área da primeira companhia e, como era comandante da segunda companhia, foi acionado com informações, via NIOP (Núcleo Integrado de Operações), sobre as características do veículo; que fizeram acompanhamento do veículo e realizaram a abordagem; que só foi apreendido o material que estava dentro do carro; que foi realizada vistoria no veículo, mas não encontraram armamento de fogo; que vítima reconheceu o apelante na delegacia; que não sabe o que aconteceu quando a vítima foi encontrada, porque a área da residência é de competência de outra guarnição da outra Companhia Militar; que o carro foi identificado pela placa e apresentaram na delegacia os objetos que estavam dentro dele”.

A testemunha Eldemberg Pereira Barroso, policial militar, afirmou (ID 19919108):

“que retornava o almoço, quando foi repassada pelo NIOP, a situação de assalto na residência da vítima; que foi informado o número da placa e identificaram o carro, então fizeram a abordagem; que foi apreendido o veículo e os pertences da vítima, mas não recorda o que era; que não sabe o que ocorreu na casa da vítima, mas acha que foi a própria vítima quem realizou a

ligação para polícia; que não conhecia o apelante antes dos fatos; que a vítima reconheceu o apelante na delegacia, pois chegou logo após; que entre o assalto e a abordagem se passaram quarenta (40) minutos”.

A testemunha Jorge Gomes Monteiro, policial militar, declarou que acompanhava a guarnição policial que deu apoio a diligência (mídia ID 19919109).

Assim, mesmo que o reconhecimento não tenha seguido rigorosamente os procedimentos previstos no art. 226 do CPP, a condenação se encontra respaldada em outros elementos probatórios independentes, consistentes e suficientes para a formação da culpa. Nesses termos, o STJ tem decidido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226 /CPP, quando o decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo
. II - Caso concreto em que houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante de um dos acusados, oitiva de três testemunhas, além de depoimento da vítima, prestado de forma segura e congruente. III - Ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a distinção em relação ao precedente proferido no HC n. 652.284/SC. IV - Não tendo o agravo regimental ora sob exame trazido argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção, nos termos em que proferida. Recurso desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2470191 SP 2023/0348387-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024) (grifei)

Nessa mesma linha de entendimento, colaciono julgado deste egrégio TJPA: Apelação Criminal: 08121929120218140401 20894093, Relator.: Rômulo José Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 15/07/2024, 2ª Turma de Direito Penal.

Portanto, restou configurado o distinguishing em relação ao precedente suscitado, uma vez que a condenação do apelante não se funda exclusivamente no ato de reconhecimento, mas em um conjunto probatório sólido e convergente, o que afasta a incidência das nulidades associadas ao descumprimento formal do art. 226 do CPP.

De modo que, não há que se falar em nulidade ou ausência de provas aptas a condenação, sendo incabível, na espécie, a exigência do cumprimento rigoroso das formalidades do reconhecimento, diante da presença de provas contundentes que apontam, com segurança, a autoria delitiva. Outrossim, a jurisprudência do Superior Corte Brasileira é no sentido da desnecessidade do reconhecimento pessoal em caso de prisão em flagrante:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. VERBETES SUMULARES Nº 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR. 1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito. 2 . O Tribunal de origem - soberano na análise do conjunto probatório - ao rejeitar os embargos de declaração, aponta, de forma clara e objetiva, que "a diegese dos autos remete a Acusado preso em flagrante logo após o cometimento do delito e na posse da res furtiva. Não bastasse, em sede de Inquérito, a vítima não tergiversou ao indicar o Recorrente como seu algoz" (fl. 372).3 . É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento do réu pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2354330 RN 2023/0151575-0, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte: TJPA, Apelação Criminal: 00243768320198140401 26902930, Relator.: Leonam Gondim da Cruz Júnior, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal.

De modo que, o conjunto probatório é coeso e harmônico ao demonstrar que o apelante cometeu o crime de roubo, de quem subtraiu o veículo da vítima e demais objetos descritos no auto de entrega de ID 19919031, pág. 11.

Portanto, nego provimento na matéria vindicada.

DA PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA.

Requer o recorrente a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da pena no mínimo legal.

Nos termos da Súmula n.º 17 deste Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em exame, considerando que o crime ocorreu em 4/8/2017, e procedida a reavaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

A reprimenda foi fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, tendo sido valorado negativamente o vetor
circunstâncias do crime
.

No exame das circunstâncias do crime, devem ser considerados aspectos como o tempo, o local e o modo de execução, desde que não integrem o próprio tipo penal ou não configurem qualificadoras, que são valoradas em fases posteriores da dosimetria.

Na sentença, consignou-se que tal circunstância seria
desfavorável
, sob o fundamento de que o emprego de arma branca, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a exasperação da pena-base em razão da maior gravidade do roubo.

Para justificar a negativação,
é necessário que o uso da arma branca revele um modo de execução especialmente cruel, ardiloso ou que exponha outras pessoas a risco
, o que ultrapassa o padrão da conduta típica. Nesse entendimento:

“A mera utilização de arma branca, sem apreensão ou demonstração de circunstâncias especiais que agravem a conduta, não autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.”

STJ – AgRg no HC 736.122/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 06/06/2022.

No caso dos autos apenas se menciona que o crime foi cometido com arma branca não apreendida, sem indicação de circunstâncias excepcionais (como emboscada, crueldade excessiva, risco a terceiros, ou execução por surpresa), a negativação do vetor “circunstâncias do crime” não se sustenta.

Portanto, não se justifica a negativação do vetor “circunstâncias do crime” apenas pelo uso de arma branca não apreendida.

Somente se admite a valoração negativa quando o uso da arma branca revela especial crueldade ou perigo incomum, devidamente comprovado nos autos.

De modo que , tal fundamentação se revela inidônea, uma vez que não houve apreensão da suposta arma branca (faca) nos autos, motivo pelo qual a circunstância judicial não deve ser valorada em desfavor do recorrente.

As demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, não foram valoradas em desfavor do recorrente, inexistindo necessidade de reavaliação.

Assim, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, considerando-se a inexistência circunstância judicial negativa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria da pena, a sentença aplicou a causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, relativa à restrição da liberdade da vítima. Contudo, referido fundamento não foi corroborado por outros elementos de prova, razão pela qual não pode ser mantido como circunstância majorante. A mera alegação de que houve restrição da liberdade do ofendido, desacompanhada de elementos concretos que a confirmem, não se revela suficiente para justificar a majoração da pena além do mínimo legal. Nesse entendimento, colaciono a Súmula 443 do STJ:

“Súmula 443 do STJ.

O aumento na terceira fase da aplicação de pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Dessa forma, a
reprimenda definitiva
resta fixada em
04 (quatro) anos de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo de proceder à
detração penal
, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que compete ao Juízo da Execução Penal a análise do tempo de prisão cumprido e o cálculo do período necessário para eventual progressão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento parcial
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025